Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DO CRÉDITO. CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA No 362 DO STJ. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato no 00000020034450697000, bem como condená-la a retirar o nome da autora/recorrida dos cadastros de inadimplentes e pagar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que, com fundamento no processo no 0740509-77.2021.8.07.0016, foi reconhecida a inexigibilidade do pagamento da última parcela do contrato. Desse modo, entendeu que a restrição do nome da recorrida constitui ato ilícito sendo apto a ensejar a indenização por danos morais.
3. Inicialmente o recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não possui qualquer responsabilidade no que tange ao procedimento de compra e venda realizado pela recorrida e a empresa L&S – Comércio de Móveis e Decoração Eireli. No mérito, alega que, na qualidade de mero agente financeiro, operaria apenas como responsável pelo fornecimento dos valores relativos a aquisição do bem, sendo que os procedimentos decorrentes do uso seriam de responsabilidade da autora. Afirma que o contrato firmado seria fruto de uma cessão de crédito e não do contrato de compra e venda, por isso não haveria falar de inexistência do débito. Aduz que a recorrida não teria demonstrado quais os direitos extrapatrimoniais teriam sido lesados. Por último, defende a impossibilidade de incidência de “astreinte”, bem como a aplicação da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça em relação à incidência de juros e correção monetária do dano moral.
4. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor referente a condenação por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 37743012. A recorrida rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve
ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das
condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados
do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o
processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na
exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser
enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da
demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme narrado na inicial a recorrida contratou a empresa L&S Comércio de Moveis e Decoração Eireli para a confecção de móveis planejados. Entretanto, em razão do descumprimento contratual da referida empresa, a recorrida deixou de pagar a última parcela do contrato no valor de R$4.330,00 (quatro mil trezentos e trinta reais). Diante dos fatos ajuizou a ação no 0740509-77.2021.8.07.0016, na qual foi declarada a inexistência do débito em virtude da falha na prestação de serviços da empresa que confeccionaria os móveis. Porém, a recorrente, cessionária do crédito referente ao contrato em questão, permaneceu cobrando o referido valor e posteriormente inscreveu o nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes.
9. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC), hipótese não apresentada nos autos.
10. A jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal também é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade da recorrente, por ser a empresa cessionária do crédito e por integrar a cadeia de fornecimento de serviços. (Acórdão 1434262, 07111008320218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
12. Observo que durante o curso da demanda a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual quando juntou (ID. 37741596) cópia da sentença proferida nos autos do processo no 0740509-77.2021.8.07.0016, na qual foi declarada inexistência do débito referente a 5a parcela do contrato de fabricação e móveis planejados, ante os vícios de qualidade na montagem e instalação dos bens, bem como comprovou a indevida negativação do seu nome pelo recorrente (ID. 377.41592).
13. Nesse trilhar, a sentença originária foi precisa quando destacou que “nos autos 0740509-77.2021.8.07.0016 que foi reconhecida a inexigibilidade do pagamento da última parcela financiada. Forçoso reconhecer que a declaração de inexigibilidade do débito, conquanto não tenha ocorrido em feito com participação da requerida, a esta atinge. Isso porque os fornecedores respondem solidariamente por fato do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Tendo a ré atuado em contrato acessório ao principal, a extinção deste impacta naquele. Tal informação teria sido exaustivamente explicada à requerida, que não nega ciência do fato, o que ficou incontroverso (art. 341 do CPC).”
14. Evidente, portanto, a falha na prestação de serviço da recorrente que cobrou dívida ilegítima, razão pela qual concluo que a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a recorrente a retirar o nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes deve ser mantida em seus termos.
15. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 37741592), a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
16. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
17. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
18. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.
19. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
20. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
21. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.